Tribunal: STF
Processo: Rcl 70086
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº. 5272584-83.2023.8.21.7000, por alegada afronta ao decidido na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 6031.



    Decidiu o juízo reclamado em sede de Agravo de Instrumento (eDoc 5, p. 97): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE PEDÁGIO. ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001. FRETES REALIZADOS NOS ANOS DE 2013/2014. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA, CUJO PRAZO FLUI A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, EM 21/10/2021 (LEI Nº 14.229/2021). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE SUPERADO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001, ALTERADO PELA LEI Nº 14.229/2021. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    Argumenta a parte reclamante (eDoc 1, pp. 7-8):



    “1- O art. 18 ao art. 17 da Lei n. 11.442/2007 é propositalmente ignorado, para afastar a autoridade da coisa julgada constitucional da ADI 3961/DF, que determina a incidência do prazo prescricional do ânuo aos créditos comerciais decorrentes das relações de transporte de carga por conta de terceiro, no âmbito do contrato de transporte rodoviário de cargas. 



    2- Esvazia-se a eficácia de acórdãos do STF em controle concentrado de constitucionalidade por meio de uma pseudo interpretação de norma infraconstitucional (na ADI 6031/DF, o art. 8º da Lei n. 10.209/2001 é categorizada como cláusula penal legal do contrato de transporte rodoviário de cargas, e na ADI 3961/DF, afirma-se que a indenização decorrente desse contrato típico e regulado por lei, dentre elas a decorrente de cláusula penal legal, constitui crédito comercial com prazo de prescrição no art. 18 da Lei n. 11.442/2007), transferindo-se para o STJ a verificação da infringência ou não desses acórdãos”



    Assere: “no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reclamado, observa-se uma interpretação que materialmente contrária à decisão do STF na ADI 3961/DF. O TJRS aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil a ações indenizatórias relacionadas ao vale-pedágio, ao invés de aplicar o prazo ânuo estabelecido pelo art. 18 da Lei n. 11.442/2007” (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, em definitivo, o julgamento de procedência do feito, para que se determine “a aplicação do prazo prescricional anual estabelecido no art. 18 da Lei n. 11.442/2007 ao caso em tela, em conformidade com a decisão do STF na ADC 48/DF e na ADI 3961/DF, bem como a ADI 6031/DF (“cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador” do contrato de transporte rodoviário de cargas = reparação de dano decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas)” (eDoc 1, p. 26).



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Confira-se a fundamentação da decisão que monocraticamente negou provimento ao agravo de instrumento, no processo subjacente (eDoc 5, pp. 98-99):



    “Com a alteração dada pela Lei nº. 14.229/2021, implementando a inclusão do parágrafo único ao art. 8º, da Lei nº. 10.2009/2001, o prazo prescricional para cobrança das penas de multa ou da indenização, a que se refere o caput deste artigo, passou para doze (12) meses, contado da data da realização do transporte. 



    Muito embora o texto da referida norma não contenha ressalvas sobre eventual retroação do novo prazo, de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me alinho, aplicar-se-á de imediato. Em outras palavras, de acordo com o recente julgado, o prazo prescricional de doze meses, contados da realização do transporte, incluído pela nova lei será aplicado de imediato, inclusive naquelas situações em que o frete fora realizado antes da vigência da norma (21/10/2021). Hipótese em que deverá a ação de cobrança da multa ser ajuizada em até doze meses da vigência da nova lei, sob pena de ser alcançada pela prescrição ânua.



    [...]



    Veja-se, portanto, que, de acordo com o atual entendimento da Corte Superior, considerando a ausência de norma que regule a questão da aplicação do prazo prescricional em relação às ações já em curso, assim como as ajuizadas posteriormente à vigência da nova lei, e, observado o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINBD)1, a regra geral é de aplicação imediata da lei. 



    No caso dos autos, a distribuição da presente demanda ocorreu em 19/06/2022 (evento 01), ou seja, depois da vigência da Lei nº 14.229/2021, publicada em 21/10/2021, porém, antes de 21/10/2022, (um ano de sua vigência), de modo que o prazo prescricional de doze (12) meses, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei 10.209/2001, não se implementou. 



    Portanto, o prazo prescricional ânuo não alcançou a pretensão indenizatória. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (g.n.).



    O agravo interno subsequente foi desprovido, consoante ementa abaixo (eDoc 4, p. 147):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE PEDÁGIO. ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001. FRETES REALIZADOS NOS ANOS DE 2013/2014. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA, CUJO PRAZO FLUI A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, EM 21/10/2021 (LEI Nº 14.229/2021). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE SUPERADO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001, ALTERADO PELA LEI Nº 14.229/2021. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (g.n.).



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDoc 4, pp. 168-172), o recurso especial resultou inadmitido (eDoc 4, pp. 220-225) e o AREsp 2709763 foi recentemente distribuído à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo concluso para decisão até a presente data. 



    Pois bem. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Ainda, no paradigma de julgamento da ADI 3961, deliberou a Suprema Corte:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    (ADI 3961, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 4-6-2020).



    Como se observa, não há aderência entre a situação versada nos presentes autos e aquela objeto da ADC 48, eis que não está em discussão a natureza civil da relação estabelecida entre as partes do processo de origem. 



    Tampouco se questiona, no caso, a validade, em abstrato, do prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, o que afasta a identidade material entre o julgado e o paradigma da ADI 3961.



    Por fim, confira-se a ementa da ADI 6031:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.”



    (ADI 6031, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15-4-2020, g. n.).



    Como se nota, na situação concretamente examinada, houve discussão acerca da incidência da Lei nº 10.209/2001 em hipótese regida pelo art. 8º do diploma legal, que trata da obrigação do embarcador de “indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”, quando infringir as normas ali contidas. 



    Ocorre que, diferentemente do paradigma, não se pôs de relevo, no ato reclamado, controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei nº 10.209/2001, mas sobre a prescrição da pretensão deduzida em juízo que, segundo a Corte reclamada, não sofreu redução, considerado o ajuizamento da causa em data anterior à vigência da Lei nº nº 14.229/2021. 



    Portanto, revela-se a ausência de aderência estrita entre o caso examinado e o paradigma da ADI 6031.



    Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Ademais, para, eventualmente, dissentir do entendimento firmado e rediscutir a regra prescricional adequada à espécie, seria necessário revolver o enquadramento fático-jurídico promovido pela Corte de origem, providência inadequada na via da reclamação constitucional, que não deve ser utilizada como inadmissível sucedâneo recursal. 



    Diante disso, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente